Tribunal: TJDFT
Processo: 0745203-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745203-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ABREU VICENTE RODRIGUES AGRAVADO: GABRIEL MUSTAFA MOTTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido formulado pela agravante no ID 78186168 de dilação do prazo para 30 (trinta) dias. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator